Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DO VALOR DECLARADO – INADIMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados que representou a parte autora no processo no 0761851-18.2019.8.07.0016, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, referente aos honorários de sucumbência. Pretendem os agravantes reformar a decisão agravada para que sejam homologados os seus próprios cálculos quanto ao valor devido, para expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

2. A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Não obstante as razões apresentadas na impugnação da parte autora, no caso vertente os cálculos da Contadoria Judicial se limitaram a evoluir o valor constante da sentença judicial, já transitada em julgado.

Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria.

Desse modo à Secretaria para que dê prosseguimento ao feito de acordo com os seguintes passos:

1) Expeça-se a RPV pertinente e aguarde-se o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, para que ocorra o pagamento espontâneo da condenação.

2) Se a entidade devedora depositar os valores em juízo, a Secretaria deverá intimar a parte credora sobre o depósito e, não havendo impugnação, expedir ofício de transferência dos valores depositados para conta a ser informada pelo credor.

3) Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário descrito no item 1, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor contido na RPV, nos termos das portarias institucionais. Após, intimem-se as partes para ciência dos cálculos atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo concordância das partes ou sem que haja manifestação, DETERMINO o sequestro de verbas públicas, com fulcro no art. 13, §1o, da Lei no 12.153/09. Por conseguinte, a Secretaria expedirá ofício para transferência dos valores bloqueados para a conta informada pelo credor.

4) Na hipótese de haver o pagamento voluntário após o bloqueio pelo sistema Sisbajub, a Secretaria fica autorizada a desbloquear os valores e expedir ofício determinando a transferência dos valores depositados voluntariamente para conta a ser informada pelo credor.

5) Caso já tenha havido a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, a Secretaria deverá expedir dois ofícios: o primeiro determinando a transferência dos valores depositados voluntariamente para a conta informada pelo credor, e o segundo determinando a devolução dos valores transferidos por meio do sistema Sisbajub para a conta de origem do devedor.

6) Em seguida, sem outras manifestações, deem-se baixa das partes e arquivem-se os autos.” (grifei)

3. Os cálculos apresentados pela contadoria deste Tribunal utilizaram como base o valor da causa, R$ 24.271,70 e o evoluíram, aplicando o índice de sucumbência e as correções incidentes, totalizando R$ 2.614,92. A parte agravante, no entanto, entende que o valor a ser considerado, para aplicar o índice de condenação 10% e a correção, é outro, R$ 45.137,38, que perfaz um valor atualizado de R$ 4.748,35.

4. A controvérsia refere-se, em suma, ao entendimento do agravante de que a condenação em honorários de sucumbência dispôs que os honorários incidiriam sobre 10% do valor do proveito econômico, e que este seria refletido sobre o valor de R$ 47.483,57 (já corrigido, conforme cálculos apresentados), pois seria o valor referente ao ITCD exigido pelo Distrito Federal – conforme mencionado pelo exequente, “alíquota de 4% sobre 70% do valor atualizado do bem imóvel, definido em R$ 1.612.049,36”.

5. Sem razão o agravante.

6. De fato, naquilo que concerne, o acórdão dispôs que “Sem custas por isenção legal. Honorários pelo recorrente, em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC)”.

7. A sentença, confirmada pela Decisão da Turma Recursal, teve conteúdo dispositivo declaratório, como requerido mesmo na peça inicial: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre os autores e o réu quanto aos débitos de ITCMD decorrentes da extinção do usufruto instituída à Sra. [nome suprimido] no Apartamento [endereço suprimido], registrado na matrícula no [suprimido] do referido 1o Ofício de Registro de Imóveis local”.

8. Os valores supostamente cobrados equivocadamente pelo Distrito Federal não foram discutidos naqueles autos e não foram submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa. A pretensão era de um provimento declaratório sobre a (in)exigibilidade de outra taxa de ITCMD, o que de fato foi materializado com a procedência da ação.

9. No entanto, os próprios agravantes indicaram o valor da causa como sendo de R$ 24.271,70 (conforme ID 17757503 – pág. 16, do processo de origem), que, nas ações declaratórias, correspondem ao interesse econômico perseguido, ou seja, ao proveito econômico pretendido. Não é admissível a alteração desse valor em fase de cumprimento de sentença, para adequar a pretensão locupletativa do credor, sem que a matéria específica tenha sido discutida e se submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.

10. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados para o Agravo de Instrumento em R$ 500,00 (quinhentos reais).